Tribunal: TJSP
Processo: 1009711-58.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – 'UNIESP paga' – Conclusão do curso de Direito pela autora – Expedição do diploma – Hipótese, contudo, em que o requisito elencado na cláusula 3.5 do contrato firmado entre as partes não foi cumprido – Pagamento de até R$ 50,00 por trimestralidade durante o curso que não foi comprovado – Ação de obrigação de fazer improcedente – Recurso

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – 'UNIESP paga' – Conclusão do curso de Direito pela autora – Expedição do diploma – Hipótese, contudo, em que o requisito elencado na cláusula 3.5 do contrato firmado entre as partes não foi cumprido – Pagamento de até R$ 50,00 por trimestralidade durante o curso que não foi comprovado – Ação de obrigação de fazer improcedente – Recurso provido."